Tribunal: TJDFT
Processo: 0736266-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
À luz dos artigos 10 e 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das preliminares suscitadas nas contrarrazões (ID 35251636 – pág. 1 a 8). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora